Tribunal: TJSP
Processo: 2245692-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Avaliação do imóvel penhorado. Laudo elaborado por perito judicial pelo método comparativo direto. Impugnação do executado que não abala a avaliação realizada. Cerceamento de defesa não evidenciado. Inocorrência de qualquer uma das situações previstas nos arts. 480 e 873 do CPC, em que é admitida a realização de nova avaliação. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Avaliação do imóvel penhorado. Laudo elaborado por perito judicial pelo método comparativo direto. Impugnação do executado que não abala a avaliação realizada. Cerceamento de defesa não evidenciado. Inocorrência de qualquer uma das situações previstas nos arts. 480 e 873 do CPC, em que é admitida a realização de nova avaliação. Precedentes. Recurso desprovido.